Tribunal: TJES
Processo: 5000399-58.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-58.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS ANDRADE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000399-58.2019.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: JOSE CARLOS ANDRADE

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por JOSE CARLOS ANDRADE em face de ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA, onde é requerido a anulação do TOI nº 3479916, com a consequente declaração de inexistência do débito dele decorrente, no valor de R$7.217,54 (Sete mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), bem como, indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, o magistrado julgou: “
Pelo exposto, sem maiores delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para ANULAR o TOI nº 3479916 (id 3901590), e, consequentemente, DECLARAR inexistente o débito dele decorrente, na monta de R$7.217,54 (Sete mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos).
”

Em sede recursal, a empresa requerida reitera a necessidade de perícia técnica, manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade e cobrança devida.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Sobre a preliminarmente de

incompetência do juizado em virtude da necessidade de perícia técnica, a tese não merece prosperar pois a matéria não se revela complexa, quando as provas juntados aos autos é possível ao juiz formar seu convencimento, afastando, assim, a preliminar alegada.

No mérito, não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018)

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando
cito trecho
: “
Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a matéria debatida nos presentes autos, à época da lavratura do TOI, era regulada por meio da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, a qual estabelecia, principalmente em seus arts. 129 e 130, quais eram os procedimentos a serem realizados pelas fornecedoras de energia elétrica quando fosse constatada irregularidade no medidor de energia. (...)Em evolução, quanto ao procedimento de apuração de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica da unidade, por força do art. 129, §3º, da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, aplicável também em caso de ausência do proprietário, vê-se uma cópia do TOI deve ser enviada, em até quinze dias, para a residência do consumidor, em modalidade que permita a comprovação do recebimento. Outrossim, sendo o caso de violação do medidor, hipótese em que será necessária a elaboração de relatório de avaliação técnica, o usuário deve ser intimado acerca do ato, com antecedência mínima de dez dias, para que possa acompanhar o procedimento, consoante exigência do art. 129, III, §6º e §7º, da supracitada resolução. Nesse ponto, registro que a jurisprudência do eg. TJES é uníssona no que se refere à observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, a fim de garantir ao consumidor participação no procedimento e possibilitar que esse discuta os valores cobrados. (...)No caso em voga, verifico que o consumidor foi notificado acerca da inspeção, uma vez que, apesar de constar no Termo de Ocorrência e Inspeção a informação de que ele se encontrava ausente (id 3901590), uma cópia foi enviada ao seu endereço e por ele recebida em 24/10/2019, conforme cópia do AR apresentado no corpo da peça de defesa. Sucede que, inobstante tenha sido realizada em 06/11/2019 a avaliação técnica do medidor retirado, conforme se vê no id 3901588, não consta nos autos qualquer comprovante apto a demonstrar que o consumidor fora cientificado, dentro do prazo, de que a análise seria realizada neste dia, para que pudesse acompanhar o ato. Isso pois, no comunicado de substituição do medidor (id 3901590), consta que a mencionada avaliação seria realizada antes, no dia 28/10/2019, o que não ocorreu, sendo certo que, ainda que ocorresse teria sido irregular, posto que o AR foi recebido pelo Autor em 24/10/2019, ou seja, fora do prazo mínimo de dez dias prazo previsto na legislação. Portanto, a meu ver, a concessionária não cumpriu a exigência trazida no art. 129, III, §6º e §7º, da Resolução, uma vez que o usuário não foi cientificado acerca da realização de avaliação técnica no dia 06/11/2019, com antecedência de, pelo menos, dez dias, o que impediu que ele participasse do procedimento administrativo de forma a exercer os seus direitos à ampla defesa e ao contraditório. Desta feita, entendo que a Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC, visto que não comprovou o efetivo envio de notificação para o consumidor. Assim, de rigor a anulação do TOI nº 3479916 (id 3901590), e, consequentemente, do débito dele derivado, na monta de R$7.217,54 (Sete mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), posto que o procedimento administrativo foi realizado em desacordo com as normas previstas na Resolução n° 414/2010 da ANEEL.”

As decisões reiteradas destacam que no procedimento administrativo é assegurado ao consumidor direito à ampla defesa e contraditório, o que foi demostrado que não ocorreu no caso em análise.

Restou comprovado que o TOI nº 3479916 foi confeccionado de forma unilateral pela empresa, devendo ser anulado, por não ter os requisitos da Resolução n° 414/2010 da ANEEL.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito cobrado de forma indevida.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)